Tribunal: TJSP
Processo: 1000002-97.2019.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência, com condenação em litigância de má-fé. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos trazidos pelo réu comprovam a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado. Exercício regular de direito. Laudo pericial grafotécnico concluiu

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de improcedência, com condenação em litigância de má-fé. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos trazidos pelo réu comprovam a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado. Exercício regular de direito. Laudo pericial grafotécnico concluiu que a assinatura aposta no contrato impugnado pertence ao autor. Litigância de má-fé configurada - Arts. 80 e 81 do CPC. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.